Tribunal: TJMT
Processo: 0022231-90.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0022231-90.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelantes : COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA EDWIGES LTDA
EDNA APARECIDA DOS SANTOS PAULA
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelados : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA EDWIGES LTDA
MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
EDNA APARECIDA DOS SANTOS PAULA
Número do Protocolo: 0022231-90.2015.8.11.0041
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto, respectivamente, por COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA EDWIGES LTDA, EDNA APARECIDA DOS SANTOS PAULA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Indenização Por Danos Materiais, Morais e Estéticos” (Proc. no 0022231-90.2015.8.11.0041 - Código 997061), ajuizada por Edna Aparecida dos Santos Paula contra a Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda (“Posto Seminário”), esta que, por sua vez, denunciou a lide à MJB Vigilância e Segurança Ltda e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou o pedido principal parcialmente procedente para condenar a ré Comercial de Combustíveis Santa Edwiges ao pagamento de 15 mil reais a título de indenização por dano estético e de 25 mil reais a título de indenização por dano moral, e deu parcial procedência à denunciação a lide, a fim de condenar, solidariamente, a MJB e a Porto Seguro ao pagamento indenizatório devido à autora, ressalvando, porém, que a responsabilidade da Porto Seguro “está limitada aos valores estabelecidos em apólice” (cf. Id. no 94331957 - pág. 221/236).
A autora/apelante Edna Aparecida dos Santos Paula requer o benefício da AJG, motivo pelo qual deixou de recolher o preparo recursal (cf. Id. no 94331984).
A ré/apelante Comercial de Combustíveis Santa Edwiges, de igual forma, deixa de recolher o preparo e pede a concessão do benefício da AJG (cf. Id. no 94331977).
O despacho de Id. no 103108987 facultou o complemento da prova da hipossuficiência econômica declarada pelas interessadas (CPC, art. 99, §2o).
Em resposta, a autora/apelante Edna apresentou o extrato dos seus holerites dos últimos 3 meses (cf. Id. no 104511485 ao 104511487), enquanto a ré/apelante Comercial de Combustíveis Santa Edwiges instruiu o feito com extrato de consulta à ANP demonstrando o cancelamento de sua autorização de funcionamento, “Demonstrativo de Resultados” dos últimos 2 anos (2019 e 2020) e o extrato de sua conta bancário no mês de outubro deste ano (2021) (cf. Id. no 104582988/104582991).
É a suma do necessário.
Em relação à pretensão da autora Edna, considerando que, na petição inicial, consta expresso requerimento de concessão do benefício da AJG (cf. Id. no 94331955 - pág. 13), e que, conforme definiu o eg. STJ, “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária” (STJ - CORTE ESPECIAL - AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 03/02/2016), presume-se o deferimento do pedido de AJG da autora, e, assim sendo, não havendo nos autos elementos que recomendem a revisão do quadro decisório, inclusive porque os holerites recém-juntados não contrariam a declaração pobreza da parte (cf. Id. no 104511485 ao 104511487), merece ser confirmada a concessão (tácita) do benefício da AJG à autora/apelante.
Já quanto à pretensão da ré Comercial Santa Edwiges, é certo que a pessoa jurídica pode solicitar e gozar da benesse da gratuidade da justiça, cuida-se de questão há muito pacificada pela jurisprudência, inclusive com edição da Súmula no 481 do STJ sobre a matéria. E, a partir da vigência do CPC/2015, o legislador sepultou qualquer discussão que teimasse subsistir a esse respeito, já que o caput art. 98 trouxe expressa disposição no sentido de que as PJ’s podem gozar da benesse assistencial da gratuidade processual sempre que, assim como se exige da pessoa natural, comprovarem situação de carência econômica que as impeça de custear as despesas processuais.
A ré/apelante afirma que “não ostenta condição econômica bastante realizar o pagamento dessa quantia (isto é, R$ 4.728,00, correspondente ao valor do preparo), pois, segundo os documentos indexados (doc. 2.2), a Santa Edwiges foi despejada do imóvel que alugava para desenvolver a atividade de revenda de combustíveis, em passado não muito distante, sendo que, na ausência de atividade econômica, não há, efetivamente, renda suficiente para dar cabo de tão elevado ônus financeiro” (cf. Id. no 94331977), enfatizando, nesse sentido, o revés econômico sofrido no último ano em decorrência do advento da pandemia e das respectivas medidas de contenção do espalhamento do vírus, o que resultou na “redução no volume das vendas da (...) deveras expressiva no ano de 2020, resultando em prejuízo líquido de R$ 761.398,06”, e, mais grave, “a autorização de distribuição e revenda de combustíveis foi cancelada perante a Agência Nacional de Petróleo” (cf. Id. no 104582986).
Em que pese o prejuízo econômico experimentado em razão do cenário pandêmico criado pela Covid-19, ao analisar os dados informativos do processo, não localizei prova consistente e convincente da situação de iliquidez momentânea da ré/apelante, muito menos do estado de penúria econômica por ela alegado para fundamentar o pedido de AJG; segundo informa o contrato social da Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda, o “Posto Seminário” é apenas uma das filiais da rede de postos de combustíveis da sociedade empresária (cf. Id. no 94331956 - pág. 138/141), sendo bastante notável os valores movimentados somente por essa filial até o encerramento de suas operações no ano passado (2020), conforme mostram os números do “Demonstrativo de Resultados” (cf. Id. no 104582989 e 104582990), o que serve apenas para se ter uma breve noção da real capacidade econômica da sociedade empresária, isso porque, embora ressalte a todo momento o valor da dívida deixada pelo Posto Seminário, a ré/apelante em momento algum fornece elementos probatórios concretos a respeito da sua atual situação econômico-financeira, nada que permita visualizar o quadro geral de sua capacidade financeira, menos ainda para comprovar o estado de iliquidez que a impeça de arcar com o preparo recursal, obviamente não servindo para tal desiderato o extrato de movimentação de um único mês de uma das contas correntes de titularidade da ré (cf. Id. no 104582991).
Registro, ademais, que, mesmo na hipótese de encerramento das atividades empresariais, o STJ é firme na posição de imprescindibilidade de comprovação cabal da impossibilidade econômica de pagar as custas do processo, como se infere da orientação de que “não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita” (STJ - 4a Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (...)” (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017)
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. (...) 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (STJ – Terceira Turma – REsp 1648861/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017)
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. FORMULAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO AVULSA OU PAGAMENTO DO PREPARO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. (...) 3. ‘Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a "massa falida" já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da "precária" saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria "falta" ou "perda" dessa saúde financeira.’ (AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/8/2010, DJe 18/8/2010). Agravo regimental improvido.” (STJ – Segunda Turma – AgRg no AREsp 580.930/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgamento 25/11/2014, DJe 05/12/2014).
Essa posição é seguida e professada por este eg. TJMT:
“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).
“EMENTA: (...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).
“EMENTA: (...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).
Pelo exposto, ratifico a concessão tácita do benefício da gratuidade da justiça à autora/apelante Edna Aparecida dos Santos Paula, e indefiro o pedido de AJG formulado pela ré/apelante Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda.
Intime-se a ré/apelante Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo, sob pena de deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 9 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator